Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702752-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SANTANA LOPES GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0713527-15.2024.8.07.0018, movido por MARIA SANTANA LOPES GONÇALVES e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. A decisão agravada indeferiu o pedido da parte executada para que fosse suspenso o levantamento de valores, nos seguintes termos (ID 223104441): “Ao id. 222989354 o Distrito Federal requer "o indeferimento do pedido de expedição de requisitórios pela parcela incontroversa. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento desse Juízo, requer a suspensão para liberação dos valores, caso haja pagamento, até que seja julgada a ação rescisória". Observa-se que os argumentos para deferimento do pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa já foram lançados por meio da decisão de id. 222129082, bem como em relação à suspensão. Destaca-se, ainda, a decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, id. 222168234, com o indeferimento do pedido suspensivo ao recurso e a ratificação das razões já lançadas para o prosseguimento do feito, tanto no que diz respeito aos argumentos acerca da inexigibilidade do título como em relação a discussão do tema por meio de Ação Rescisória. Portanto, mantenho a decisão que entendeu pelo prosseguimento do feito. Eventual inconformismo do Distrito Federal deverá ser manejado pela via recursal própria. Intimem-se.” Em suas razões, o Distrito Federal requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada. Aponta que como, no cumprimento de sentença, também foi suscitada a inexigibilidade da obrigação, faz-se necessário aguardar eventual e improvável trânsito em julgado a afastar a referida preliminar para ser possível perquirir o pagamento da verba incontroversa. Levando em consideração a circunstância de buscar o Distrito Federal a anulação do título judicial que deu origem ao cumprimento de sentença, o ente público não reconhece nada do cobrado como devido. Não se pode concordar com o fato de que a Fazenda ter apresentado eventual valor a título de tese de defesa subsidiária, para diminuir o quantum buscado, importe em reconhecimento do valor como devido, razão pela qual não há se falar em valor incontroverso no caso concreto. Inclusive, tal entendimento está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 28, considerando que o pressuposto para a existência de quantia incontroversa é o trânsito em julgado de capítulo do decisum, o qual se encontra prejudicado na espécie ante a existência de matéria preliminar. Logo, como ainda está pendente de julgamento definitivo a respectiva tese (inexigibilidade da obrigação), a qual tem o condão de extinguir o presente cumprimento de sentença sem qualquer pagamento, há a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal (ID 68219362). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferido em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018), que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, a qual condenou o Distrito Federal a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 (ID 204075949). Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento de no 0754767-38.2024.8.07.0000, interposto pelo ente federativo contra decisão nos autos originários que: (i) indeferiu o pedido de suspensão do feito, (ii) afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação e (iii) rejeitou a tese de ocorrência de anatocismo na hipótese, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão acostada ao ID 222168234 do processo de origem. Em relação especificamente à alegada inexigibilidade do título executivo, tese na qual se baseia a pretensão recursal presente, entendeu a mencionada decisão que, “não obstante as considerações tecidas pelo recorrente, observa-se que nos autos da ação coletiva originária em execução (0702195-95.2017.8.07.0018) a possibilidade de aplicação do Tema 864 o STF ao caso já foi debatida” e rechaçada. Concluiu, assim, que “para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição.” Em adendo, pontuou a decisão que “compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado (ID no 60036123 dos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000).” Assim, extrai-se que (i) a decisão proferida por esta Relatoria no AGI de no 0754767-38.2024.8.07.0000, oriunda dos mesmos autos originários, entendeu que a temática da inexigibilidade da obrigação deveria ser suscitada na via adequada; e (ii) ajuizada a Ação Rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, restou indeferido o pedido do ente federativo de suspensão das execuções. Nesse sentido, não obstante as razões suscitadas pelo ente recorrente, é cediço que o ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte tenha obtido tutela de urgência, não se presta a obstar o prosseguimento da execução (art. 969 do CPC) e o levantamento das quantias pretendidas. Nestes termos, convém rememorar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. Conforme asseverou a decisão de ID 222129082, não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, pois o próprio Distrito Federal faz expressa indicação na planilha de ID 208850148, razão pela qual inexiste embaraço ao prosseguimento do feito quanto à parcela mencionada. Não obstante a tese de excesso de execução tenha sido trazida pelo ente federativo como subsidiária aos demais pedidos formulados (suspensão do cumprimento de sentença coletiva por prejudicialidade externa, e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação - ID 208850147 da origem), é objetiva a conclusão de que foi apresentado pelo DF, ao ID 208850148, o cálculo do montante que entende devido (caso restassem superadas as teses defensivas ventiladas). Por esta razão, embora exista recurso discutindo a questão da inexigibilidade do título (no qual, reitera-se, o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ente foi indeferido), deve este montante ser considerado incontroverso. Nesse quadro, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa, tal qual consignou a decisão agravada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA INDEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 28, DO STF. 1. A tese firmada no Tema 28, pelo excelso STF, preconiza ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta a obstar o prosseguimento da execução e o levantamento das quantias pretendidas. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1956605, 0738507-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 17/01/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir acórdão da 3a Turma Cível que negou provimento ao recurso do ente federativo e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. 2. O acórdão ainda deu provimento ao recurso do Sindicato, “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. 3. A relatora eventual da ação rescisória, Desembargadora Sandra Reves, ao analisar o pedido de tutela de urgência, ponderou pela ausência da probabilidade do direito e, apesar de não ignorar a possibilidade do ajuizamento de elevado número de cumprimentos individuais de sentença coletiva neste Tribunal, ponderou que “não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções.” 4. Desse modo, após uma análise inicial, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja: “suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC.” Portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 6. Na hipótese, ultrapassada a questão da prejudicialidade externa alegada pelo Distrito Federal, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1955179, 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/12/2024) - g.n. Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator